Tribunal: TJPA
Processo: 0009447-71.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009447-71.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009447-71-51.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima em delegacia, ratificadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, compromissadas na forma da lei, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, , impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE NÃO ACOLHIDA
.

A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de
uma
circunstância judicial negativa (culpabilidade) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de quQuanto a aplicação alquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

NO QUE DIZ RESPEITO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.

65, III, "d", do CPB. TESE REJEITADA.

O magistrado não reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d” do CPB (confissão espontânea), uma vez que o acusado não fora ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, (id.11076071-pág.2). Ressalte-se ainda que os fundamentos que levaram ao juízo condenatório, se quer levou em consideração para seu convencimento, a confissão extrajudicialmente do acusado, logo não há que se falar em confissão nos autos, devendo ser mantido o quantum aplicado anteriormente.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
06
de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009447-71-51.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Ananindeua/PA
(id.11076071) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.11075907), no dia 23/05/2016, por volta das 13:30, na Estrada do Curuçambá, Rua Oiapoque, nº 03, quadra 1, casa 35, no município de Ananindeua, o acusado adentrou a residência da vítima Antonia Keila Farias Silva em posse de uma ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, CALIBRE 32, MARCA ROSSI, Nº 173137 e subtraiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais)

O acusado, além de estar portando arma de fogo, colocou o mencionado objeto na direção à boca da vítima, que não teve como oferecer qualquer meio de resistência em virtude da grave ameaça sofrida
.

Diante dos fatos O ministério Público denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, I, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 16 de junho de 2016. (id.11075908)

Em razões recursais
(id.11076079), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas e 2) Redimensionamento da pena plicada.

Em sede de contrarrazões
(id.11076082), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.11128174), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Ananindeua/PA
(id.11076071) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de objeto (id.11075903), pelo reconhecimento da vítima em delegacia (id.11075903)e a prova oral colhida em Juízo.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando os cem reais da vítima

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A testemunha
ADONIAS COELHO DA SILVA
, em juízo, declarou: “[...] que não presenciou o crime apurado nos auto, apenas sua esposa Keila e seus filhos [...] que do dia do fato, pode esclarecer que tinha saído pra resolver questões de um serviço, e quando voltou para casa foi informado pela sua esposa que tinham acabado de assaltar sua residência [...] que ela disse que ele não bateu em ninguém, mas que apontou a arma e pediu pra ela não gritar, pois queria somente dinheiro [...] que então ela entregou R$ 100,00 (cem reais) na mão do acusado e este saiu caminhando normalmente como se nada tivesse acontecido [...] que o denunciado teve acesso à residência por ter pulado o muro que, na época, era baixo [...] que então, após ouvir todo o relato de sua esposa, saiu da residência e comentou comum vizinho o que acabara de ocorrer. Então o vizinho, que viu o ocorrido, apontou a direção em que o suspeito empreendeu fuga [...] que então foram atrás, e quando chegou na Av. Independência, o acusado parou em um ponto de mototáxi e ficou sentado. Nesse momento, avistou uma guarnição da Guarda Municipal que passava pelo local, e relatou todo o ocorrido[...] que então os guardas realizaram o procedimento de revista e encontraram em poder do acusado a arma de fogo utilizada na ação criminosa [...] que então o acusado foi conduzido à DEPOL, a arma apreendida, e o suspeito imediatamente reconhecido pela vítima Keila [...]”
.”

Ratificando os relatos anteriores o depoimento dos guardas municipais
ABILENE LIMA DE SOUSA E BENEDITO DO ROSÁRIO DO SANTOS
, são contundentes, harmônicos e sem omissões, todos reiterando os depoimentos prestados na fase inquisitorial, declarando que se recordam dos fatos e do réu, sendo que o mesmo foi apreendido em poder de uma arma de fogo desmuniciada, e que o apelante foi reconhecido pela vítima na delegacia. Além disso, a vítima lhes contou na ocasião que a arma de fogo foi apontada para a boca dela. E que foi subtraído dela R$100,00 (cem reais), tendo o acusado sido capturado cerca de vinte minutos depois do assalto.

O acusado não fora ouvido em juízo, tendo em vista ter sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, (id.11076071-pág.2).”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Corroborando com as declarações da vítima ouvida em delegacia e as testemunhas compromissadas guardas municipais apenas confirmaram a diligência realizada na qual fora preso o acusado/apelante
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
, em razão de assalto ocorrido na residência da vítima, inclusive sua apreensão fora feita ainda na posse da arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima

ANTÔNIA

KEILA FARIAS SILVA
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, colocando na boca da vítima, com o fim de obter uma quantia em dinheiro da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendida, prestados na delegacia e ratificados pelos guardas municipais que depuseram em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram a participação de DANIEL RODRIGUES DE SOUZA, inclusive relatando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, uma vez que o acusado era a pessoa
que estava portando a arma, entrou na residência da vítima e levou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima ANTONIA KEILA
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia de um comparsa abordou a vítima, levando-lhe certa quantia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático, tendo em vista não ter sido reconhecida a confissão do acusado, devendo apena ser aplicada abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, “caput, do Código Penal.

Observa-se que a presente sentença apresenta
erro material
, na parte quando afirma “
Diante da
ausência de circunstância desfavorável
ao acusado,
fixo a pena base no mínimo legal
, ficando em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
.”

Muito embora, afirme inexistir circunstância desfavorável ao acusado/apelante, entretanto, aplicou um
quantum
acima do mínimo legal, uma vez que no crime de roubo prevê uma pena de
quatro a dez anos, e multa
.

Em análise da dosimetria da pena realizada pelo magistrado do primeiro grau, na 1ª fase, detectou-se a presença de erro material, tendo em vista ter reconhecido anteriormente, uma circunstância judicial negativa (
culpabilidade
), sob o seguinte fundamento: “
A culpabilidade do agente revela-se mais elevada que o normal, pois, em que pese não se poder aplicar a majorante do emprego de arma, diante do defeito mecânico por ela apresentado e do fato de estar desmuniciada, a presença dessa arma em poder do acusado, que apresenta outros registros criminais, é indicativo de um mínimo de premeditação da ação delituosa, já que outra não poderia ser sua intenção a decidir sair em local público, portando tal artefato, senão o de causar fundado temor nas vítimas que escolhessem para subtrair bens. Logo, a reprovabilidade de sua conduta é maior que daquele indivíduo que apenas diante das circunstâncias que surgem favoráveis, age fingindo estar armado e subtrai bens- circunstância desfavorável
(..)”

Percebe-se, diante do trecho da referida sentença, o juízo singular reconhecer a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, culpabilidade.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso.

Ao valorá-la negativamente contra ao acusado, utilizou-se de fundamentação idônea, uma vez que a utilização de uma arma, causa maior temor à vítima, portanto, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Percebe-se, através da leitura da sentença em debate, ocorrer um erro material, uma vez que embora tenha reconhecido existir circunstância judicial negativa, no trecho seguinte afirmou inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena base em seu mínimo legal, entretanto fixou o
quantum
de 4 anos e 9 meses, pena esta superior ao seu mínimo legal.

Portanto, há de ser feita a devida correção na sentença, para
quando se lê
“
Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado
fixo a pena
base em seu mínimo legal
”
leia-se
“
existindo uma circunstância negativa desfavorável ao acusado fixo a pena base, acima do mínimo legal,

ficando em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Tal fato autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na 2ª Fase da Dosimetria
o magistrado não reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d” do CPB (confissão espontânea), uma vez que o acusado não fora ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, (id.11076071-pág.2).

Cabe ressaltar ainda que os fundamentos que levaram ao juízo condenatório, se quer levou em consideração para seu convencimento, a confissão extrajudicialmente do acusado, logo não há que se falar em confissão nos autos, devendo ser mantido o quantum da pena intermediária..

Na 3ª Fase da Dosimetria
, inexistindo causa de aumento ou diminuição, mantenho o quantum de
em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, , mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, tornando-a em definitivo
.”

Logo, não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena.

Mantenho os termos termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal

mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/03/2023